Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA CRANIOPLASTIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE – CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos, para determinar ao réu que providencie, conforme critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, que submeta o autor ao procedimento de CRANIOPLASTIA. Em suas razões, aduz que aguarda a realização do procedimento desde 27/04/2022, com seu quadro classificação de risco vermelho (emergência). Refere que, apesar disso, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação cuja demora pode resultar no aumento do risco de infecção, sangramento e lesão do cérebro. Requer, em antecipação de tutela, a fixação do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
V. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco vermelho configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico.
VI. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação da cirurgia foi inserida no SISREG III com prioridade VERMELHO em 02/04/2022, ou seja, o autor está aguardando a marcação do procedimento há 565 dias. Somado ao fato de que o paciente tem um enxerto ósseo do crânio guardado no subcutâneo do abdômen, sob o risco de perda deste enxerto por reabsorção do organismo do autor, o que demonstra a urgência do procedimento. Além disso, o Despacho da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal de 01/11/2023 (ID 53076991) informa que constam na fila 228 solicitações pendentes, sendo 111 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, ou seja, não há previsão de que a cirurgia será marcada em breve.
VIII. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a cirurgia de CRANIOPLASTIA seja realizada dentro do prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.